Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-22.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014631-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fiscalização, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSELHEIRA INTERINA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES (AGRAVADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - PLEITO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE/MT) – REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA – REGRAMENTO CONTIDO EM LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE CONTAS - –– REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009 – NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. A decisão proferida na representação de natureza externa em trâmite no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, objeto do
writ
, está calcada em dispositivos previstos na legislação própria que disciplina a tramitação do feito e os seus legitimados.

3. A agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Agravo Interno manejado pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de decisão singular proferida pelo i. relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, que, em sede de mandado de segurança por ela impetrado, tendo como autoridade coatora Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar consistente em suspender os processos n°s 23.798-1/2015 e 21.880-4/2015 em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado, até o julgamento final do presente
mandamus
, e determinar o fornecimento de cópia integral dos referidos processos (id. 5321869).

Em suas razões, aduz que “
enquanto fundamento elencado para indeferir o pedido liminar requerido, o sigilo do processo de representação de natureza externa, ora insculpido no art. 47 da LCE n° 269/2007, não se aplica ao Poder Legislativo no caso em concreto, enquanto este órgão, e seus respectivos gestores, figuraram como os principais interessados e destinatários dos efeitos da decisão colegiada exarada quando da conclusão do julgamento dos processos n° 23.798-1/2015 e 21.880-4/2015
”.

Defende que
“
não obstante a previsão da competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado, enquanto órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, para realizar inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos Poderes constituídos, não se pode olvidar que tal competência não exclui à do próprio Poder Legislativo, que tem guarida no art. 463 da Constituição do Estado de Mato Grosso, razão pela qual demonstra-se desarrazoado e arbitrário o indeferimento de acesso e obtenção de cópia de processos de representação, auditoria, dentre outros, ao Poder Legislativo, que possui expressa competência constitucional para tanto
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para fins de reformar a decisão monocrática e deferir a medida liminar, nos termos delineados.

Tempestividade certificada (Id. 6002857).

No Id. 8443236, o Relator originário determinou as retificações necessárias para constar como agravado o Estado de Mato Grosso e, em seguida, a intimação por meio de sua Procuradoria para contrarrazões.

Regularmente intimada, a Procuradoria do Estado deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 11728970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente Agravo Interno.

Agravo Interno em Mandado de Segurança Originário, em face de decisão proferida pelo i. Relator originário, Desembargador Luiz Carlos da Costa, que indeferiu a medida liminar pleiteada pela Impetrante.

Da exordial, extrai-se, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com pedido de realização de auditoria ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para que fosse analisada a existência de eventuais irregularidades na contratação de Tirante Construtora, vencedora da concorrência pública nº 4/2013, bem como na execução da obra do “
estacionamento anexo ao Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros
”, objeto do processo de representação de natureza externa nº 23798-1/2015.

Ainda, “
requerimento, com idêntico objeto, foi formulado pelo Deputado Guilherme Maluf ao TCE/MT, então Presidente da Mesa Diretora, sendo registrado no Processo n° 21.880-4/2015
”.

O Pleno daquela Corte de Contas, em sessão de julgamento do dia 7 de agosto de 2018, julgou procedente a
representação de natureza externa
, em consequência, condenou “
gestores e servidores da ALMT em decorrência de atos de gestão que resultaram dano ao erário”. Todavia, “a despeito da Assembleia Legislativa figurar como principal interessada nos processos em voga, não lhe foi possibilitada, contudo, direito ao contraditório, sendo rejeitado pedido consistente em cópia integral dos processos n°s 23.798-1/2015 e 21.880-4/2015
”.

A impetrante, ora agravante, invoca violação ao princípio da publicidade, em referência ao artigo 5º, LX, da Constituição Federal e Lei n. 12.527/2011 (art. 5º), diante do que atribui como indeferimento arbitrário do pedido de acesso e cópia integral dos processos.

Pleiteia a concessão da medida liminar para “
suspensão dos processos n°s 23.798-1/2015 e 21.880-4/2015 em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado, até o julgamento final do presente mandamus, com determinação consistente em fornecimento de cópia integral dos referidos processos
”.

Não vinga a pretensão recursal. A concessão liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7º.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

No caso, como bem pontuado na decisão agravada, tais pressupostos não estão evidenciados. Destaco trecho:

“[...]
O caráter sigiloso do processo de representação de natureza externa instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso decorre do artigo 47, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 269, de 22 de janeiro de 2007
, e do artigo 220, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado – RITCE/MT.

[...]

E por se tratar de processo em tramitação no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aplicável o disposto no artigo 140, § 3º, do RITCE/MT: ‘Todo e qualquer pedido de diligência
será decidido pelo relator
, inclusive quanto à solicitação de cópia total ou parcial dos autos, vedada a carga processual.’.

Ademais, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na condição de órgão de controle auxiliar do Poder Legislativo, compete realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II (artigo 47, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Dessa forma,
não se mostra juridicamente admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, para suspender a tramitação dos processos nos 23798-1/2015 e 21880-4/2015, tão somente em razão do indeferimento do pedido de fotocópia daqueles autos
.

[...]” (grifei)

Denota-se que a decisão agravada indica os dispositivos do regramento próprio da Corte de Contas que, além de submeter a competência ao relator do processo quanto ao pedido de cópias, estabelece o tratamento sigiloso às denúncias e representações:

Lei Orgânica

Art. 47 A fim de preservar direitos e garantias individuais, o Tribunal de Contas dará tratamento sigiloso às denúncias e representações, até decisão definitiva sobre a matéria.

Regimento Interno

Art. 201 As representações de qualquer natureza serão apuradas em
caráter sigiloso
, até a decisão definitiva sobre seu objeto,
para resguardo dos direitos e garantias individuais
.

Parágrafo único. Ao decidir, poderá o Tribunal manter, em caráter excepcional, o sigilo do objeto da representação, sua autoria e documentos, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 112 A vista e a obtenção de cópia, parcial ou integral, de documentos e autos processuais serão facultadas aos responsáveis, interessados e representantes constituídos, observados os procedimentos e requisitos estabelecidos em função do

meio de acesso e
classificação quanto ao sigilo
.

[...]

§ 4º
Caberá ao Relator decidir sobre os pedidos de vista ou obtenção de cópia de documentos ou processos de caráter sigiloso ou não
, salvo na hipótese de processos encerrados, caso em que o pedido será submetido ao Presidente do Tribunal.

§ 5º
Não será concedida vista ou fornecida cópia de peças da etapa de instrução
antes da
citação
ou
intimação oficial das partes
, e nem do relatório e do voto do Relator antes do julgamento do processo.

O Regimento Interno traz ainda:

Art. 209 A participação do denunciante cessa com a apresentação da denúncia, exceto se demonstrar, fundamentadamente, mediante requerimento escrito ao Relator, razão legítima para habilitação nos autos como interessado, nos termos do art. 77 deste Regimento.

A decisão exarada pela d. Relatora da representação externa, Conselheira Jaqueline Jacobsen Marques, fundamentou o indeferimento em norma especial, realçando, aliás, a faceta do interesse processual em decorrência dos legitimados para tramitar no feito. Excertos do fundamento:

“Analisando o referido pedido, em conjunto das informações pertinentes ao processo demandado, não visualizo o interesse processual, tampouco a tempestividade ou a legitimidade para, porventura, intervir como interessado nos autos [...]. Pois bem, como ponto de partida da minha conclusão, entendo oportuno registrar que, embora a Representação de Natureza Externa tenha tido origem nos autos empreendidos pelo Deputado Estadual Guilherme Maluf, na condição de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o Regimento Interno deste Tribunal não estabelece as figuras dos Representantes Externos e dos Denunciantes como partes processuais, razão porque a participação deles é restrita à apresentação da matéria [...]. E, até por esse motivo, cabe esclarecer que, via de regra, tais personagens não são necessariamente enquadrados como interessados nos autos, pois, para tanto, deve se pressupor a existência de eventual direito subjetivo violado, proveniente de uma consequência reflexa à atividade fiscalizatória desenvolvido por este Tribunal, o que não está presente em nenhuma das tentativas de intervenção procedidas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seus procuradores. Na verdade, nos processos de controle externo, a relação processual se perfaz, prima facie, entre o agente responsável à frente da administração dos recursos públicos, sob quem recai o dever constitucional de prestar contas (artigo 70, parágrafo único, CF/88), e os Tribunais de Contas [...]. Assim sendo, no processo objeto do pedido de cópia (Processo 23.798-1/2015), o bojo das impropriedades diagnosticadas se centralizou na atuação das partes – responsáveis e empresa contrata (interessada)

- para consumação do dano ao erário constatada, na ordem de R$ 16.647.990,62, estando toda a documentação pertinente à fase instrutiva disponibilizada no site deste Tribunal de Contas, o que também sinaliza a ausência do interesse no requerimento sob exame. [...]

vale rememorar que, no decorrer da sessão de julgamento do dia 07/08/2018, esta Relatora já havia se pronunciado acerca disso, inclusive, acompanhando o posicionamento do Parquet de Contas, na negativa do pedido de intervenção do órgão como amicus curiae, conforme se encontra consignado no teor do Acórdão

299/2018-TP”

As razões lançadas na peça recursal, as quais apenas repisam o quanto já alegado na petição do mandado de segurança, não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pela ausência dos requisitos legais.

É bem verdade que a regra é a publicidade dos atos, todavia, há previsão de exceções cujo sigilo seja necessário. Associado a isso, as medidas estão inseridas entre as competências e atribuições da Corte de Contas e seu relator, motivo por que não se pode,
prima facie
, atribuir como teratológica ou ilegal a decisão.

Não se verifica, em sede de cognição sumária, a fumaça do bom direito e a questão exige um melhor aprofundamento. Além disso, pela própria cronologia destacada na decisão ora objeto do
writ
, está fragilizada a alegação de perigo da demora.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO SINGULAR – PRETENSÃO DE QUE SEJAM APRECIADOS ANTERIORMENTE A HOMOLOGAÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL PLENO DO TCE/MT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

(N.U 1008650-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Assim, em juízo cognitivo não-exauriente, ausentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento do pedido liminar.

Em face do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça sobre o mérito do mandado de segurança.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022